Tribunal: TJDFT
Processo: 0748302-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748302-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERMO ADITIVO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR INICIAL. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DO DÉBITO. EQUÍVOCOS DE CÁLCULO AFASTADOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Apresentando o Credor, no curso da tramitação de Execução de Título Extrajudicial, planilha de atualização do débito na qual se constata que foi considerada base de cálculo diversa da que fora por ele inicialmente apontada na peça exordial, há que se acolher, no ponto, a impugnação aos cálculos ofertada pelos Devedores, para determinar a adequação da planilha. 2 - O procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 525) atribui ao Executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos da outra parte. Não tendo os Devedores se desincumbido desse ônus e verificando-se que a planilha apresentada pelo Credor contém indicação precisa dos encargos da dívida considerados, bem como contempla adequada metodologia de abatimento das amortizações, rejeita-se o questionamento suscitado pelos Executados em relação a tais temas. 3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido não pode negar que os autos sejam remetidos à Contadoria para a realização de novos cálculos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos dos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9), sob pena de violação aos termos da coisa julgada. Ressaltam, ainda, que a sentença de mérito determinou a liquidação do débito, mediante correção do valor originário da cártula, pelo INPC/IBGE, não podendo o credor utilizar-se de parâmetro diverso, tampouco o TJDFT aplicar valor distinto do que já decidido e abarcado pela coisa julgada; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 505 e 1.022, todos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional. Pedem o correto cômputo das amortizações e que os autos retornem à origem para a correta solução do litígio, de acordo com a coisa julgada, a fim de que os cálculos da execução obedeçam ao limite de juros já estabelecidos, qual seja, 12% (doze por cento) ao ano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 505 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas partes recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028